Tribunal: TJMT
Processo: 0000864-57.2008.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000864-57.2008.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE NELVIO TOCOLINI registrado(a) civilmente como NELVIO TOCOLINI - CPF: 451.796.200-82 (APELADO), ALEX PROVENZI - CPF: 773.018.890-20 (ADVOGADO), JULIANO PIVA - CPF: 919.456.071-49 (ADVOGADO), CELSO MATSCHINSKE (APELANTE), MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - CPF: 990.385.011-53 (ADVOGADO), PAULO CENTENARO - CPF: 219.805.002-15 (APELANTE), JOAO JACKS (APELANTE), DILCEU COPETTI - CPF: 627.506.829-91 (APELANTE), JOSE ROBERTO (APELANTE), ASSOCIACAO DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DO IPIRANGA - CNPJ: 02.332.983/0001-99 (APELANTE), KEILA CRISTIANE CANEVER - CPF: 031.767.671-70 (APELANTE), ESPÓLIO DE NÉLVIO TOCOLINI (APELADO), ESPÓLIO DE NELVIO TOCOLINI registrado(a) civilmente como NELVIO TOCOLINI - CPF: 451.796.200-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DO IPIRANGA - CNPJ: 02.332.983/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR CANEVER - CPF: 395.433.319-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NÉLVIO TOCOLINI (APELANTE), JULIANO PIVA - CPF: 919.456.071-49 (ADVOGADO), CELSO MATSCHINSKE (APELADO), DILCEU COPETTI - CPF: 627.506.829-91 (APELADO), JOAO JACKS (APELADO), JOSE ROBERTO (APELADO), KEILA CRISTIANE CANEVER - CPF: 031.767.671-70 (APELADO), MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - CPF: 990.385.011-53 (ADVOGADO), PAULO CENTENARO - CPF: 219.805.002-15 (APELADO), EVANDRO TOCOLINI - CPF: 053.065.291-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE NÉLVIO TOCOLINI (AGRAVADO), JULIANO PIVA - CPF: 919.456.071-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NELVIO TOCOLINI registrado(a) civilmente como NELVIO TOCOLINI - CPF: 451.796.200-82 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – AÇÃO REGRESSIVA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DANO MORAL – RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL No
0000864-57.2008.8.11.0040

AGRAVANTES: CELSO MATSCHINSKE e OUTROS

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE NÉLVIO TOCOLINI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
CELSO MATSCHINSKE e OUTROS

face à decisão proferida por esta magistrada que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de
ESPÓLIO DE NÉLVIO TOCOLINI

para manter a sentença
proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos de ação regressiva com pedido de indenização por perdas e danos e dano moral ajuizada por NELVIO TOCOLINE em face de VALMIR CANAVIER, CELSO MATSCHINSKI, PAULO CENTENARO, JOÃO JACKS, DIRCEU COPETTI E JOSÉ ROBERTO, julgou parcialmente procedente os pedidos para “
condenar os requeridos, na condição de associados com poder de direção, ao pagamento da importância de R$ 30.628,79 (trinta mil, seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos), quantia desembolsada pelo autor para quitação do débito trabalhista e demais encargos fiscais decorrente de condenação nos autos da RT 00594.2005.066.23.00-8, que tramitou perante a Vara do Trabalho de Sorriso, Estado de Mato Grosso, promovida por Celso Matschinske em face de Associação de Desenvolvimento Comunitário do Ipiranga, observando-se o disposto no art. 283 do CPC. Com fundamento no princípio da causalidade condeno os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais. Outrossim, tendo a parte autora decaído de parte dos pedidos, condeno cada uma das partes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o do CPC
.”

Em razões recursais a agravante requer
“o conhecimento e provimento do presente agravo interno, para que a decisão agravada seja reformada, levando-se em consideração os argumentos aqui apresentados, especialmente no que se refere à inaplicabilidade da decisão do STJ utilizada na fundamentação da sentença, à responsabilidade dos ex-diretores e à sucumbência mínima. 2. A reforma da decisão quanto à sucumbência mínima, reconhecendo que os Apelantes sucumbiram apenas em um dos quatro pedidos apresentados na inicial, motivo pelo qual a responsabilidade pelas custas e honorários advocatícios deve ser atribuída integralmente ao Apelado, conforme o disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC. 3. Na hipótese de não se acolher integralmente a reforma, que seja considerada a culpa concorrente no tocante à responsabilidade pelos débitos trabalhistas, de modo a redistribuir a responsabilidade de forma justa entre as partes.”

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
CELSO MATSCHINSKE e OUTROS

face à decisão proferida por esta magistrada que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de
ESPÓLIO DE NÉLVIO TOCOLINI

para manter a sentença
proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos de ação regressiva com pedido de indenização por perdas e danos e dano moral ajuizada por NELVIO TOCOLINE em face de VALMIR CANAVIER, CELSO MATSCHINSKI, PAULO CENTENARO, JOÃO JACKS, DIRCEU COPETTI E JOSÉ ROBERTO, julgou parcialmente procedente os pedidos para “
condenar os requeridos, na condição de associados com poder de direção, ao pagamento da importância de R$ 30.628,79 (trinta mil, seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos), quantia desembolsada pelo autor para quitação do débito trabalhista e demais encargos fiscais decorrente de condenação nos autos da RT 00594.2005.066.23.00-8, que tramitou perante a Vara do Trabalho de Sorriso, Estado de Mato Grosso, promovida por Celso Matschinske em face de Associação de Desenvolvimento Comunitário do Ipiranga, observando-se o disposto no art. 283 do CPC. Com fundamento no princípio da causalidade condeno os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais. Outrossim, tendo a parte autora decaído de parte dos pedidos, condeno cada uma das partes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o do CPC
.”

Por oportuno, transcrevo a decisão agravada que é objeto do presente recurso de agravo regimental:

“Vistos etc

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CELSO MATSCHINSKE e OUTROS
e de recurso de apelação adesiva interposta por
ESPÓLIO DE NÉLVIO TOCOLINI
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos de ação regressiva com pedido de indenização por perdas e danos e dano moral ajuizada por NELVIO TOCOLINE em face de VALMIR CANAVIER, CELSO MATSCHINSKI, PAULO CENTENARO, JOÃO JACKS, DIRCEU COPETTI E JOSÉ ROBERTO, julgou parcialmente procedente os pedidos para “
condenar os requeridos, na condição de associados com poder de direção, ao pagamento da importância de R$ 30.628,79 (trinta mil, seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos), quantia desembolsada pelo autor para quitação do débito trabalhista e demais encargos fiscais decorrente de condenação nos autos da RT 00594.2005.066.23.00-8, que tramitou perante a Vara do Trabalho de Sorriso, Estado de Mato Grosso, promovida por Celso Matschinske em face de Associação de Desenvolvimento Comunitário do Ipiranga, observando-se o disposto no art. 283 do CPC. Com fundamento no princípio da causalidade condeno os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais. Outrossim, tendo a parte autora decaído de parte dos pedidos, condeno cada uma das partes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o do CPC.”

Em razões recursais, sustenta o apelante
CELSO MATSCHINSKE e OUTROS
que “
a rescisão do trabalhador ocorreu em 17.08.2000, sendo que a ação movida fazia referência a encargos que deveriam ter sido pago na gestão do Apelado/Requerente. A própria ação trabalhista foi movida ao final do primeiro ano de gestão do Apelado, não tendo os Apelantes qualquer relação com a falta de recolhimento de encargos trabalhistas e valores que deveriam ter sido ajustados entre empregado e empregador. As causas que levaram a desconstituição da personalidade jurídica da associação faz relação com a gestão irresponsável do Apelado durante seu período na diretoria da Associação, que ocultou bens e causou perda de capital social da entidade civil, conforme ficou muito bem esclarecido no Processo Trabalhista. Ademais, o Apelado não demonstrou nenhum liâme de responsabilidade da gestão anterior com a gestão atual, sendo que o reconhecimento dessa responsabilidade pelo juízo de primeiro grau se deu de forma completamente aleatória e sem pauta contratual ou legal. A própria decisão fundamenta-se em posicionamento do STJ de que os administradores de Associação Civil são responsáveis em caso de desconsideração de personalidade jurídica, contudo a decisão fala da administração atual e não da regressa. A responsabilidade de ex-diretores de uma Associação é regulada por meio do seu estatuto social, sendo que não foram apresentados nos autos nenhum documento da Associação que vincule a responsabilidade de ex-diretores a processos que ocorreram após a sua gestão, não sendo possível aplicação subsidiária do art. 1.016 do CC vez que específicos a sociedades empresárias.”

Requer, ao final, a reforma da “
sentença condenatória a fim de se reconhecer a impossibilidade de responsabilização dos Requeridos/Apelantes ante ausência de previsão legal e ausência de previsão no estatuto da Associação. Ainda, subsidiariamente, caso este Tribunal entenda por manter a condenação, protesta pelo reconhecimento da culpa concorrente do Apelado/Requerente, tendo em vista que concorreu diretamente para os fatos que ensejaram a condenação da Associação na ação trabalhista e, consequentemente, a desconsideração da personalidade jurídica. Ademais, requer seja a sentença reformada para condenar apenas o Apelado/Requerente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, ante a sucumbência mínima da Apelante/Requerida.”

Em contrarrazões os apelados requerem
“a) preliminarmente que seja declarado inadmissível pois cuida-se de argumentos apresentado somente após a prolação da sentença, que não traz questão de ordem pública e que extrapola os limites do título judicial em ação de regresso, e a pretensão não pode ser analisada no julgamento da apelação por constituir evidente inovação da lide em sede recursal, em completa afronta ao princípio do contraditório, em seus itens 4, alínea a e b, das razões recursais; ou b)preliminarmente que seja declarado inadmissível as razões recursais em seu item 4, alínea a e b, por incidência por analogia da Súmula 83 do STJ, por estar em dissonância com a jurisprudência pacífica da Corte Superior -, e caberia à parte recorrente indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na sentença recorrida para sustentar que outra é a orientação jurisprudencial, o que não foi efeito no caso em comento. c) No mérito recursal, caso não entendam pela inadmissibilidade recursal, ratifica os fundamento da r. sentença id.139937841 quanto a parcial procedência na condenação dos APELANTES, na condição de associados com poder de direção, ao pagamento da importância de R$ 30.628,79 (trinta mil, seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos), quantia desembolsada pelo autor para quitação do débito trabalhista e demais encargos fiscais decorrente de condenação nos autos da RT 00594.2005.066.23.00-8, que tramitou perante a Vara do Trabalho de Sorriso, Estado de Mato Grosso, promovida por Celso Matschinske em face de Associação de Desenvolvimento Comunitário do Ipiranga e da decisão de integração aos embargos de declaração ao determinar, que o valor da condenação seja corrigido pelo INPC desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, estes a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, nos termos do art. 405 do CPC, bem como, da condenação das despesa e honorários de sucumbência e reiterando também a estes fundamentos jurídicos, os itens A e B, das presentes contrarrazões, e que após a sábia e douta apreciação de V.Exas., Julgadores deste Egrégio Tribunal de Justiça, seja negado provimento in tontum ao Recurso interposto pelos Recorrentes.”

Por seu turno, o
ESPÓLIO DE NÉLVIO TOCOLINI,
em recurso adesivo, requer, que
“a) sejam condenados os APELADOS/REQUERIDOS ao pagamento de R$52.200,00 (cinquenta e dois mil e duzentos reais a título de perdas e danos e lucros cessantes, estimado pela locação de veículo, penhorado e removido, pelo tempo de um ano, face a privação ao direito uso do APELANTE, pelos atos ilícitos praticados pelos APELADOS, quanto ao não pagamento das verbas trabalhistas e tributárias em que eram diretores da Associação; b) para sejam condenados os APELADOS/REQUERIDOS ao pagamento de danos morais, ao vexame, constrangimento e angústia do APELANTE perante sua família e sociedade ipiranguense pela privação injusta da posse do seu bem, em razão da penhora ocasionada por dívidas dos APELADOS, de ter oficial de justiça em sua porta, fato que afeta não somente a honra subjetiva como também sua reputação social, como publicado em jornal a época, dano moral evidenciado com fulcro nos art.186 e 927, do Código Civil.”

Em contrarrazões, os apelados

requerem o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a participação ministerial.

Ambos os apelantes se manifestaram sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões recursais.

É o relatório.

DECIDO.

CELSO MATSCHINSKE e OUTROS
a reforma da sentença “
a fim de se reconhecer a impossibilidade de responsabilização dos Requeridos/Apelantes ante ausência de previsão legal e ausência de previsão no estatuto da Associação”,
o que não merece respaldo.

Isso porque, conforme bem sopesado pela douta magistrada de 1o grau,
“entretanto, extrapola a competência deste Juízo examinar a legalidade da desconsideração da personalidade jurídica decretada pela Justiça do Trabalho, cabendo apenas analisar o direito de regresso daquele que arcou com o valor da condenação em relação aos demais associados com poder de condução da entidade.”

A propósito, a julgadora bem esclareceu os fatos, o que acolho como razão de decidir:

“A associação pode ser juridicamente conceituada como uma entidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por objetivo a defesa e promoção dos interesses das pessoas (físicas e/ou jurídicas) que a constituiu, nos termos do art. 53 do Código Civil. Por meio de Assembleia Geral são definidas as políticas e linhas de ação da instituição, bem como eleita uma diretoria responsável pela administração da associação.

Diversamente do que ocorre nas sociedades, em se tratando de associação, o vínculo jurídico do associado se dá direta e exclusivamente com a própria associação.

A desconsideração da personalidade jurídica de uma associação também é juridicamente admitida. Entretanto, a responsabilização fica limitada aos
associados com poder de direção ou capazes de influenciar na tomada de decisão que configure o abuso de personalidade jurídica
.
[1]

Demonstrada a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica da associação, válido anotar que a ação regressiva manejada pelo autor encontra amparo no artigo 934 do Código Civil, in verbis:

“Art. 934. Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz.”

Como se vê, o direito de regresso é fundado no direito de uma pessoa de haver de outra importância por si despendida ou paga no cumprimento de obrigação, cuja responsabilidade direta e principal a ele pertencia.

Nestes termos, legítima a pretensão do autor no que tange a condenação dos requeridos, na condição de associados com poder de direção, na restituição do valor de R$ 30.628,79 (trinta mil, seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos) pagos para quitação do débito trabalhista e demais encargos fiscais decorrente de condenação nos autos da RT 00594.2005.066.23.00-8, que tramitou perante a Vara do Trabalho de Sorriso, Estado de Mato Grosso, promovida por Celso Matschinske em face de Associação de Desenvolvimento Comunitário do Ipiranga.

A despeito das alegações dos requeridos que, inclusive, afirmam não ter legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação regressiva, em recente decisão o Superior Tribunal de Justiça admitiu a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica de associação civil, pontuando, no entanto, que a responsabilidade patrimonial limita-se aos associados que estão em posições de poder na condução da entidade, consoante acima demonstrado.

Portanto, comprovado o pagamento das verbas trabalhistas pelo autor, de rigor a condenação dos requeridos ao reembolso, sob pena de enriquecimento ilícito.

É certo que a desconsideração da personalidade jurídica de associação sem fins lucrativos é possível em caráter excepcional, sendo imprescindível a demonstração do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial nos termos do art. 50 do Código Civil. Entretanto, extrapola a competência deste Juízo examinar a legalidade da desconsideração da personalidade jurídica decretada pela Justiça do Trabalho, cabendo apenas analisar o direito de regresso daquele que arcou com o valor da condenação em relação aos demais associados com poder de condução da entidade.

Todavia, além do valor relativo ao débito principal, pretende o autor a condenação dos réus, na condição de associados, ao pagamento de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) referente aos honorários advocatícios pagos ao Advogado que patrocinou sua defesa nos autos da Reclamação Trabalhista, R$ 52.200,00 (cinquenta e dois mil reais) referente às perdas e danos e lucros cessantes suportados em decorrência da privação do uso do veículo penhorado nos autos referida Reclamação Trabalhista, já que, segundo o autor permaneceu privado do uso do veículo durante aproximadamente 01 (um) ano e, por fim, o valor correspondente a 30 (trinta) salários-mínimos em virtude dos danos de ordem moral que alega ter sofrido.

No que se refere ao pedido de ressarcimento do valor pago pelo autor à Advogada Soleica Fátima de Goes Fermino de Lima, contratada para ajuizamento de Embargos de Terceiro em relação à Reclamação Trabalhista promovida por Celso Matschinke em face da Associação Desenvolvimento Comunitário do Ipiranga, apesar da juntada do recibo que consta em ID. 69718140, pág. 97, razão não lhe assiste.

A contratação de Advogado para ajuizamento de Embargos de Terceiro tratou-se de mera liberalidade do embargante, de maneira que os custos por ele suportados em decorrência da sua opção na tentativa de reaver o veículo penhorado, não deve ser transpassado aos requeridos, em relação aos quais, na condição de associados recai apenas a obrigação de ressarcir o demandante pelo valor do débito trabalhista pago.”

Assim, não há o que se falar em impossibilidade de responsabilização dos Requeridos/Apelantes ante a ausência de previsão legal e ausência de previsão no estatuto da Associação, conforme bem sopesado. Tampouco, não há o que se falar em culpa concorrente do apelado vez que inexistem provas de que este concorreu diretamente para os fatos que ensejaram a ação trabalhista ou que este fez parte da diretoria anterior.

E, nesse propósito,
“a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). Incumbe ao autor a prova do ato ou fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor"
(NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018).

Diante desse cenário, forçoso reconhecer que a sentença combatida deu a melhor solução ao caso em tela, considerado que a parte ré não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Queda de criança em supermercado. Alegação de piso molhado. Sentença de parcial procedência. Ausência de provas quanto ao nexo causal. Incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor que, todavia, não exclui o ônus probatório do consumidor de demonstrar o dano e o nexo de causalidade. Ausência de demonstração de fato constitutivo do direito pela autora. Inteligência do art. 373, I, do CPC. Precedentes. Sentença reformada. RECURSOS PROVIDOS.
(Ap. 1006428-48.2018.8.26.0002; Relator (a): Alfredo Attié; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 16/11/2020);

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPOSTA CONTRA A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. Ausência de demonstração da recusa da ré quanto à cobertura do tratamento. Autor não trouxe prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível no 1000545-39.2017.8.26.0590, Rel. Des. Paulo Alcides, C. 6a Câmara de Direito Privado, j. 17/2/2021);

Da mesma forma, não merece respaldo as alegações do
ESPÓLIO DE NÉLVIO TOCOLINI
no tocante ao pagamento de “
R$52.200,00 (cinquenta e dois mil e duzentos reais a título de perdas e danos e lucros cessantes, estimado pela locação de veículo, penhorado e removido, pelo tempo de um ano, face a privação ao direito uso do APELANTE, pelos atos ilícitos praticados pelos APELADOS, quanto ao não pagamento das verbas trabalhistas e tributárias em que eram diretores da Associação.”,
posto que, como sopesado pelo magistrado de 1o grau este não restou comprovado nos autos:

“Nos termos do art. 373, inciso I do CPC, compete à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito. Ressai dos autos, no entanto, que o requerente não apresentou provas documentais ou testemunhais aptas a demonstrar as perdas e danos que alega ter suportado em decorrência da privação do uso do veículo, objeto da penhora e remoção nos autos da Ação Trabalhista ajuizada.”

Como se sabe, a “
jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1963583 SP 2021/0025527-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Nesse diapasão:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO DESCABIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LUCROS CESSANTES. NÃO ACOLHIMENTO. MERA EXPECTATIVA DE LUCRO. DANOS PRESUMIDOS E HIPOTÉTICOS QUE NÃO SE ADMITE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. “Não se admite a indenização de lucros cessantes sem a efetiva comprovação, rejeitando-se lucros presumidos ou hipotéticos, dissociados da realidade efetivamente comprovada. Ainda que reconhecido o direito de indenizar, "Não comprovada a extensão do dano (quantum debeatur), possível enquadrar-se em liquidação com 'dano zero', ou 'sem resultado positivo" ( REsp 1.347.136/DF, processado sob o regime do art. 543-C do CPC/1973, Rel. Min. ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 07/03/2014).
(TJ-PR - APL: 00086940820088160017 Maringá 0008694-08.2008.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 14/02/2022, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2022)

Por fim, no que concerne ao dano moral, não se vislumbra nos autos nenhuma situação excepcional de afronta aos direitos de personalidade da parte autora, de modo que não se pode reconhecer o suposto abalo moral narrado pela demandante.

Nesse diapasão:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO FACULTATIVO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. MORTE DA GENITORA DO SEGURADO. PREVISÃO CONTRATUAL DE ASSISTÊNCIA FUNERAL FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVAS DA NÃO CONTRATAÇÃO DO SEGURO QUE ABRANGE A ASSISTÊNCIA FUNERAL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS FUNERAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DÚVIDA JURÍDICA RAZOÁVEL. RECUSA FUNDADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPR - 2a Turma Recursal - 0000791-07.2015.8.16.0168 - Terra Roxa - Rel.: Juiz Marcos Antonio Frason - J. 04.09.2018)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CUMULADA COM DANOS MORAIS. AUXÍLIO FUNERAL. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM FUNERAL. PAGAMENTO DO VALOR DO SEGURO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Foi reconhecido em sentença o direito da parte autora de ser ressarcida pelos valores relativos ao funeral, bem assim ao recebimento do valor do seguro. Dano moral não configurado. A irresignação da autora se resume ao não reconhecimento do dano moral. Mantidas as razões da sentença. Mero descumprimento contratual. Inexistência de circunstâncias excepcionais de afronta aos atributos de personalidade da demandante. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO SENTENÇA MANTIDA (Recurso Cível No 71005128749, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 22/10/2014).
(TJ-RS - Recurso Cível: 71005128749 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 22/10/2014, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/10/2014)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo, em sua integralidade, a decisão recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 15% da condenação.”

O presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que os agravantes não trazem argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada.

Não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos, razão pela qual merece a mesma ser mantida.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pela agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025